Tribunal: TCU
Processo: 032.015/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3099/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Gandor Calil Hage Neto em face do Acórdão 1884/2015-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a instauração da presente TCE deu-se em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Convênio 588/1995-FAE (Fundação de Assistência ao Estudante); Considerando que não restou justificada a omissão em relação ao dever de prestar contas, nem foi apresentada documentação hábil a comprovar a boa e regular aplicação dos recursos repassados; Considerando que, por meio do Acórdão 1884/2015-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável e lhe condenou ao ressarcimento do débito; Considerando que, por meio do Acórdão 9873/2015-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal não conheceu de recurso de reconsideração intempestivo; Considerando que o responsável intenta recurso de revisão com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/92, que demanda a apresentação de documento novo com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o responsável apresenta como documento novo a decisão do STF proferida no RE 636886; Considerando que os 'documentos novos' trazidos não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a prova constante dos autos, pois nada trazem em respeito à prestação de contas dos recursos repassados; Considerando que o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/92; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de revisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.015/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.184/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Gandor Calil Hage Neto (XXX.651.832-XX) 1.3. Recorrente: Gandor Calil Hage Neto (XXX.651.832-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prainha - PA 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado do Pará (Sec-PA). 1.9. Representação legal: José Severo de Souza Júnior (1.488/OAB-AP) e outros, representando Gandor Calil Hage Neto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.